Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO INFRACIONAL AMBIENTAL. MADEIRA. INCONSISTÊNCIA VOLUMÉTRICA. DOF. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Ademais, o Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC.

2. A teor da Lei 12.651/12, no desempenho da atividade lucrativa a qual empreende, exigível a apresentação do DOF- Documento de Origem Florestal, que deve, obrigatoriamente, vir acompanhado de todo material adquiridos para fins comerciais até o beneficiamento final, com a devida especificação do material, volume, origem e destinação. Nos casos em que prescinda da emissão de DOF, necessário a informação no Módulo de Utilização de Recursos Florestais do Sinaflor até o dia subsequente à operação, sob pena das sanções previstas nas legislações ambientais.

3. Diante da inconsistência apurada no controle de madeira serrada em estoque, resta configurada a infração ambiental prevista nos arts. 47, § 1o, e 82 do Decreto n.o 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e a qual comina, dentre outras, a sanção pecuniária.

4. O auto de infração ambiental tem natureza jurídica de ato administrativo e goza do atributo da presunção de legitimidade. Assim, presume-se que o ato está de acordo com o princípio da legalidade, bem como a sua veracidade, que diz respeito à certeza dos fatos consignados na motivação.

5. Negou-se provimento ao recurso.